Tribunal: TJSP
Processo: 2194747-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Pleito de substituição da prisão

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar – Alegação de que o paciente é responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos – Ausência de comprovação – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2194747-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante YAN
PESSÔA BATISTA e Paciente JACKSON WENDER DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194747-18.2020.8.26.0000 -Voto no 1527
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2194747-18.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal?
Impte: YAN PESSOA BATISTA
Pacte:?JACKSON WENDER DA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO ??
'Habeas corpus' Tráfico de Drogas Decisão fundamentada
na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão preventiva
Liberdade provisória pleiteada –
Impossibilidade
Insuficiência das medidas cautelares
alternativas Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não
tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida
extrema Pleito de substituição da prisão preventiva pela
domiciliar Alegação de que o paciente é responsável pelos
cuidados de filho menor de 12 anos
Ausência de
comprovação
Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Ordem denegada.
Voto no 1527
Yan Pessoa Batista, Advogado, impetra ordem
de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de JACKSON
WENDER DA SILVA, contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194747-18.2020.8.26.0000 -Voto no 1527
3
Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto
SP, nos autos n°
1501652-42.2020.8.26.0530, instaurado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas.
Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva, arguindo falta de fundamentação adequada e ausência dos
requisitos da custódia cautelar, bem como riscos em razão da pandemia de
Covid-19, pelo que pleiteia, liminarmente, a sua soltura.
Ao final, demanda a concessão da liberdade
provisória com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.
A liminar foi indeferida (fls. 53/56), e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe (fls.
59/60).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 106/110).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194747-18.2020.8.26.0000 -Voto no 1527
4
denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, isso
porque, ao que consta dos autos, em 01 de agosto de 2020, por volta das
10h08, na avenida Étore e Aurora Coraucci, Jardim Amalia, na cidade e
comarca de Ribeirão Preto, JACKSON WENDER DA SILVA, depois de
adquirir de maneira escusa, guardava, trazia consigo e mantinha em
depósito para fins de tráfico: 04 sacos contendo cocaína com peso total de
4.752g; 05 sacos contendo 4.541g de cocaína; e 06 sacos contendo 4.209g
de cocaína; 44 porções contendo 597g de maconha, 80g de maconha
divididas em 04 porções, 813g de maconha divididas em 08 porções.
Também foram apreendidos 324 pinos vazios da
cor azul; 01 faca com resquícios de maconha; 02 recipientes de vidro com
um líquido transparente não identificado; 01 liquidificador com resquícios
de cocaína; 03 balanças de precisão; 02 rolos de plástico filme; 01 rolo de
plástico; 01 caderno pequeno com anotações de tráfico; 08 folhas e 02
metades de selo-adesivo; 01 panela na cor vermelha e R$ 1.593,00 em
notas trocadas.
Por decisão datada de 02 de agosto de 2020, a
prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva (fls. 79/83, dos
autos de origem).
A impetração alega que o paciente sofre
constrangimento ilegal decorrente de decisão que converteu o flagrante em
prisão preventiva, por envolvimento com a prática de tráfico ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194747-18.2020.8.26.0000 -Voto no 1527
5
drogas, sem a fundamentação idônea.
Argumenta quanto à situação de risco à saúde
decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), bem como reforça a
alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva.
Pleiteia o direito de o paciente responder ao
processo em liberdade e, para tanto, assevera, ainda, que ostenta condições
pessoais favoráveis, inclusive sendo o responsável pelos cuidados de seu
filho de seis meses.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, com a devida vênia, a decisão
guerreada está devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, consignou-se a presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito, sendo as medidas
cautelares alternativas ao cárcere realmente inadequadas e insuficientes
para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só eventual
primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194747-18.2020.8.26.0000 -Voto no 1527
6
concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade do paciente e determinantes para a imposição da segregação
cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a
respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação. VI. Ordem denegada.” (STJ
5a Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Gilson Dipp -
v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a presunção
de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194747-18.2020.8.26.0000 -Voto no 1527
7
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola
a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).
É de se ressaltar que embora o crime de tráfico de
drogas seja perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, inviável,
no caso em apreço, o deferimento da contracautela.
Trata-se de crime de intensa gravidade, que atenta
contra a saúde pública, além de fomentar a prática de outros delitos pelos
dependentes químicos e traficantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194747-18.2020.8.26.0000 -Voto no 1527
8
A quantidade de drogas apreendidas é exorbitante
(04 sacos contendo cocaína com peso total de 4.752g; 05 sacos contendo
4.541g de cocaína; e 06 sacos contendo 4.209g de cocaína; 44 porções
contendo 597g de maconha, 80g de maconha divididas em 04 porções,
813g de maconha divididas em 08 porções) e as circunstâncias da
apreensão revelam que a conduta não é esporádica e que o paciente está
envolvido na disseminação de droga a dedução vem, por óbvio, do alto
valor agregado à quantidade da droga encontrada em seu poder , atividade
ilícita e nociva que deve ser eficazmente combatida, sendo lícito afirmar
que a rápida soltura coloca em risco a garantia da segurança social, a
regular instrução penal e a aplicação da lei penal, em razão da
possibilidade de fuga, estimulando, por consequência, a criminalidade.
Tais fatos, aliados à personalidade do agente que,
consoante a folha de antecedentes e a certidão acostada às 52/55 do autos
de origem, é reincidente específico e estava em cumprimento de
livramento condicional, revelam que é contumaz na prática delitiva, o que
demonstra personalidade deturpada que justifica sim a prisão preventiva
como forma de evitar a reiteração delitiva.
A conjuntura evidencia a periculosidade do autor
e exige maior cautela na apreciação da manutenção ou não da custódia
cautelar; mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da prisão
cautelar, amparada pela garantia da ordem pública, de maneira a evitar que
persista na prática de atos que continuem pondo em risco a paz social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194747-18.2020.8.26.0000 -Voto no 1527
9
Portanto, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Outrossim, quanto a questão epidemiológica do
coronavírus, estamos diante de uma situação excepcionalíssima e, uma vez
que não existem direitos constitucionais absolutos, os direitos e garantias
daqueles que se encontram reclusos não podem se sobrepor aos dos demais
cidadãos, de forma que ambos necessitam ser devidamente sopesados.
Com efeito, a pandemia do novo Coronavírus não
pode ser utilizada para a sujeição da sociedade, já tão debilitada pela
limitação do confinamento social, a um perigo ainda maior, de modo que,
por ora, tal argumento não se mostra suficiente para a antecipação
indiscriminada de liberdade, ainda que o paciente pertença a grupo
considerado de maior vulnerabilidade.
Em relação aos problemas de saúde a serem
eventualmente enfrentados pelo paciente enquanto custodiado no sistema
prisional, cabe consignar que está assegurada na Lei de Execuções Penais a
assistência médica ao preso.
Ademais, tem sido amplamente divulgado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194747-18.2020.8.26.0000 -Voto no 1527
10
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo que as
unidades prisionais vêm se mobilizando para desenvolver ações contra o
Covid-19, tendo sido elaborado um manual com orientações para evitar a
proliferação do vírus no ambiente carcerário.
Além disso, em parceria com prefeituras e
instituições, as prisões estão sendo higienizadas. Algumas, inclusive, já
receberam caminhões-pipa para a lavagem de todo o espaço prisional. Nas
portas dos presídios foram colocadas caixas higienizadoras para que as
pessoas façam a limpeza dos calçados ao sair e ao entrar no local de
trabalho e, também, quando chegam para suas atividades, é feita a aferição
da temperatura.
Assim,
uma
vez
adotadas
medidas
nos
estabelecimentos penais com vistas à preservação da saúde dos presos, não
há espaço para eventual ingerência do Poder Judiciário na Administração
Penitenciária, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente
para, por si só, autorizar a colocação do paciente em liberdade, em especial
quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, o que é o caso dos autos.
Quanto à prisão domiciliar, vale ainda consignar
que o paciente não apresenta os requisitos para obtenção do benefício,
situação que não se altera, não obstante a faculdade legal que não encerra
direito subjetivo (artigo 318, III e VI do CPP), pela alegada existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194747-18.2020.8.26.0000 -Voto no 1527
11
filho menor de idade, fato que não o impediu de cometer o crime imputado
e também não o impede de responder pelas consequências da conduta
delituosa.
Ainda, não há comprovação de situação de risco
ou de que o paciente seja o único responsável pelo cuidado do filho.
Em
conclusão,
não
se
observa
qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do pelo Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Ribeirão Preto SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator